Tribunal: TJDFT
Processo: 0749487-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO EM SEDE DE SENTENÇA DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 PARA O ART. 28 DA MESMA NORMA. DESNECESSIDADE DE DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. PERPETUATIO JURISDICIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE UM DOS JUÍZOS SUSCITADO.
1. Conforme inteligência do art. 87 do Código de Processo Penal, a competência é determinada no momento da propositura da ação, mostrando-se despicienda alterações no estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, conforme se observa do presente caso, em que o magistrado, após toda instrução processual e tendo já madura a causa, resolveu desclassificar o delito em sede de sentença.
2. Diante da desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de entorpecentes, deve ser prorrogada a competência do juízo que já tem conhecimento verticalizado das provas em homenagem aos princípios da perpetuatio jurisdicionis e da celeridade processual.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes de Brasília-DF.